Tribunal: TJDFT
Processo: 0000637-82.2005.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0000637-82.2005.8.07.0008 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALMIR ARAGAO VASCONCELOS APELADO: ALEXANDRE GARCIA DE FRANCA, MARCIO PEREIRA DA SILVA, MARCIO DE SOUSA D E S P A C H O Considerando que os Apelados foram intimados nos endereços constantes nos autos para constituírem novo patrono e quedaram-se inertes, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 28617036. Após, baixem os autos à origem. Publique-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator